Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-68.2021.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por dano imaterial. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos contestados, condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor a título de danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por dano imaterial. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos contestados, condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor a título de danos morais. Insurgência do requerido. Admissibilidade em parte. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Descontos indevidos de aposentadoria. Prova pericial que comprovou a falsidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado. Condenação do banco demandado a ressarcir os prejuízos materiais sofridos pelo autor. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Inadmissibilidade. Não demonstrada a má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Inteligência da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Danos morais. Não ocorrência. O deslinde da demanda decorre unicamente da ausência de prova da contratação, havendo, em contrapartida, prova do crédito e, por conseguinte, cobrança das parcelas pertinentes. Não restaram comprovadas dificuldades financeiras especiais em decorrência do desembolso das parcelas mensais ou qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. Sentença reformada em parte. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo cada uma das partes arcar com 50%, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC. Recurso parcialmente provido.